Tribunal: TJDFT
Processo: 0707989-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Duplicatas. Citação. Ultimação. Penhora. Frustração. Impulso da marcha processual. Abandono do processo. Intimação pessoal e por publicação da exequente. Processo em ambiente eletrônico. Fórmula de intimação específica para o ambiente processual eletrônico. Intimação eletrônica. Eficácia. Intimação reputada como pessoal. Previsão legal (lei n. 11.419/06, art. 5o, §6o). Patrono cadastrado. Pessoa Jurídica. Cadastramento no sistema imperativo. Acesso ao meio eletrônico. Inércia. Presunção após o decurso do prazo. Intimações aperfeiçoadas. Abandono. Caracterização. Perenização do curso procedimental. Inviabilidade. Descompasso com o objetivo teleológico e com os princípios da economia e celeridade e da razoável duração do processo. Abandono qualificado. Consectário. Extinção do processo. Caracterizado o abandono no molde legal (cpc, arts. 485, iii, e 771, parágrafo Único). Provimento extintivo. Preservação. Sentença terminativa. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, no ambiente de execução de título extrajudicial, afirmando a impossibilidade da manutenção da demanda em razão da ausência de promoção dos atos processuais determinados pelo Juízo, extinguira, sem resolução do mérito, o processo por abandono, nos termos dos artigos 485, inciso III, c/c o parágrafo único do art. 771, do Código de Processo Civil
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se a inércia atrelada à exequente perante o comando prolatado volvido a propulsionar a marcha processual configura cenário hábil a estear a extinção do processo executivo, com base na qualificação do abandono, acrescida da análise, a título prefacial, se o trâmite processual adotado se atinara à sistemática processual, não restando permeado por nulidades.
III. Razões de decidir
3. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressupostos o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, III).
4. A observância dos pressupostos estabelecidos pelo legislador processual como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, enseja a manutenção do provimento que coloca termo à relação processual por ter restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução, porquanto não pode ficar paralisada à mercê da iniciativa da parte por frustrar os princípios que a informam (CPC, arts. 6o e 485, III, e § 1o).
5. Estabelecida crise na relação processual que implicara a paralisia do fluxo procedimental em razão da não promoção de atos volvidos ao prosseguimento da marcha processual em sede de execução de título executivo extrajudicial, assegurada oportunidade para a exequente supri-lo, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias e promovida sua intimação, pessoal e por publicação, para dar seguimento ao processo, sua inércia em impulsioná-lo implica solução terminativa do processo, porquanto sua perduração não pode ser perenizada sem que seja encaminhada ao desenlace ao qual efetivamente está endereçado (CPC, arts. 6o e 485, III).
6. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/2006, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, devendo o patrono, de sua parte, estar previamente cadastrado para atuar no processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, arts. 1o e 5o).
7. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando a consulta realizada pelo destinatário o aperfeiçoamento da intimação e na demarcação do prazo correlato, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22).
8. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, a intimação eletrônica realizada de acordo com o preceituado no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para os fins processuais, suprindo a necessidade de endereçamento de mandado à parte e da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico, se já intimado seu patrono, afigurando-se a intimação via sistema suficiente, pois, para irradiar a presunção de cientificação da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
9. Transitando o processo em ambiente eletrônico – processo judicial eletrônico –, determinando que as intimações sejam realizadas na formatação estabelecida para esse meio processual, havendo previsão legal, ainda, sobre a firmação de convênio entre a Corte de Justiça e órgãos e empresas parceiros para expedição eletrônica, a constatação de que houvera a cientificação da parte da decisão na forma exigida pela normatização vigorante torna inviável o reconhecimento de nulidade, sob o prisma da desconsideração do ato, com a invalidação do julgado que se seguira, pois emergira na conformidade com o devido processo legal.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.